Tribunal: STF
Processo: RE 1323385
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. VALIDADE DA TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE COMÉRCIO EXTERIOR – SISCOMEX. TEMA 1.085 DE REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM OS ÍNDICES OFICIAIS. DISCUSSÃO SOBRE OS PARÂMETROS LEGAIS ADOTADOS PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “TRIBUTÁRIO. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISCOMEX. LEI Nº 9.718, DE 1998. PORTARIA MF Nº 257, DE 2011. NOTA TÉCNICA CONJUNTA COTEC/COPOL/COANA Nº 03, DE 2011.
    1. Determinação de reapreciação da questão relativa à adequação entre as informações contidas na Nota Técnica e os custas de operação e, principalmente, dos investimentos no SISCOMEX, em razão de decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial.
    2. O aumento da taxa de utilização do SISCOMEX pela Portaria MF n. 257 foi excessivo, visto que não justificado de modo apropriado, considerando-se a incompletude das informações da Nota Técnica Conjunta Cotec/Copol/Coana nº 03, de 2011.
    3. Quanto aos investimentos no SISCOMEX, não foram trazidos elementos que justifiquem a majoração levada a efeito pela Portaria MF 257/2011, não havendo comprovação de que os custos alocados ao SISCOMEX superem a dotação realizada por meio da Ação Orçamentária 2247.
    4. Inexistência de motivação hábil à majoração empreendida relativamente à taxa SISCOMEX, nos patamares em que realizada, razão pela qual esta fora limitada à variação do índice de inflação oficial do período anterior” (fl. 113, vol. 9).
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. A recorrente alega contrariados o inc. IX do art. 93, os incs. I e II do art. 145 e os incs. I e II do art. 150 da Constituição da República.
    Argumenta que, “diante dos pressupostos de especificidade e divisibilidade do tipo tributário discutido, bem como considerando que o valor da exação, por disposição da própria norma instituidora (§ 2º do art. 3º da Lei nº 9.716/98), decorre do custo de manutenção e investimento no sistema SISCOMEX, torna-se nítido o desvio de finalidade, de modo que não há como negar que a discutida norma incorre em inconstitucionalidade (art. 145, inciso II, da CF) e ilegalidade (art. 77 do CTN)” (fl. 22, vol. 10).
    Pede “o recebimento e o conhecimento do presente recurso para que reforme o acórdão recorrido, reconhecendo a inconstitucionalidade da cobrança da Taxa SISCOMEX como um todo” (fl. 25, vol. 10).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    5. No voto condutor do acordão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “(...) esta Turma pronunciou-se, uma vez mais, de forma integrativa, pela inexigibilidade do reajuste da taxa de utilização do SISCOMEX promovido pela Portaria MF nº 257, de 2011, acima do valor resultante da aplicação do percentual de 131,60%, correspondente à variação de preços, medida pelo INPC, entre janeiro de 1999 e abril de 2011” (fl. 110, vol. 9).
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.258.934-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tema 1.085, este Supremo Tribunal assentou a validade da taxa Siscomex e de o Poder Executivo poder atualizar os valores fixados em lei de acordo com os índices oficiais:
    “Recurso extraordinário. Tributário. Taxa de utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX). Majoração da base de cálculo por portaria ministerial. Delegação legislativa. Artigo 3º, § 2º, da Lei nº 9.716/1998. Princípio da legalidade. Ausência de balizas mínimas definidas em lei. Atualização. Índices oficiais. Possibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema” (DJe 28.4.2020).
    Confiram-se, no mesmo sentido, os seguintes julgados:
    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE COMÉRCIO EXTERIOR – SISCOMEX. MAJORAÇÃO POR ATO INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REAJUSTE POR ÍNDICES OFICIAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1085.
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade da majoração da Taxa de utilização do SISCOMEX por ato normativo infralegal, mas sem impedir que o Poder Executivo atualize os valores fixados em lei para a referida taxa em percentual não superior aos índices oficiais de correção monetária. 
    2. O Plenário do STF, ao apreciar o RE 1.258.934-RG, reconheceu a repercussão geral da matéria em exame e, no mérito, reafirmou a jurisprudência para declarar a possibilidade de o Poder Executivo, por meio de ato infralegal, reajustar os valores da taxa SISCOMEX de acordo com os índices oficiais (RE 1.258.934-RG, Rel. Min. Dias Toffoli - Tema 1085 da sistemática da Repercussão Geral).
    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, a majoração de honorários advocatícios.
    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.205.587-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.4.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE COMERCIO EXTERIOR SISCOMEX. MAJORAÇÃO. PORTARIA MF 257/2011. APLICAÇÃO DO ART. 1.033 DO CPC. CABIMENTO. 1. É inconstitucional a majoração da taxa SISCOMEX promovida pela Portaria MF 257/2011. Precedentes. 2. A aferição de suposta violação ao princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Súmula 636 do STF. 3. É possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que processe a demanda, quando não há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial e o acórdão recorrido tenha sido publicado posteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Art. 1.033 do CPC. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.239.866-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.6.2020).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. VALIDADE DA TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE COMÉRCIO EXTERIOR – SISCOMEX. POSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM OS ÍNDICES OFICIAIS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.136.085-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.3.2019).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com o Tema 1.085 de repercussão geral.
    6. Na espécie vertente, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região assentou que “não foram trazidos elementos que justifiquem a majoração levada a efeito pela Portaria MF 257/2011, não havendo comprovação de que os custos alocados ao SISCOMEX superem a dotação realizada por meio da Ação Orçamentária 2247” (fls. 108-109, vol. 9).
    Rever o entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional e de norma infralegal aplicáveis ao processo (Código Tributário Nacional, Lei n. 9.716/1998 e Portaria n. 257/2011 do Ministério da Fazenda). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE COMÉRCIO EXTERIOR – SISCOMEX. LEI 9.716/1998. CONSTITUCIONALIDADE. PORTARIA MF 257/2011. MAJORAÇÃO DE TAXA POR ATO INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REAJUSTE POR ÍNDICES OFICIAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. DEFINIÇÃO DE ÍNDICES, PERÍODO DE CORREÇÃO E DA FORMA DE RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURCIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.102.448-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. VALIDADE DA TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE COMÉRCIO EXTERIOR – SISCOMEX. POSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM OS ÍNDICES OFICIAIS. DISCUSSÃO SOBRE OS PARÂMETROS LEGAIS ADOTADOS PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFASTADA A MULTA POR NÃO SE ATINGIR A UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.176.507-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.8.2019).
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora